Tribunal: CARF
Processo: 10183.920993/2022-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.920993/2022-12
ACÓRDÃO
3201-013.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G.B. DOS SANTOS & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2022 a 30/06/2022
ÔNUS DA PROVA DO CRÉDITO. CONTRIBUINTE.
Como se pacificou a jurisprudência neste Tribunal Administrativo, o ônus
da prova é devido àquele que pleiteia seu direito. Portanto, para fato
constitutivo do direito de crédito o contribuinte deve demonstrar de forma
robusta ser detentor do crédito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir a matéria alheia aos autos, e, na parte conhecida,
em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.920993/2022-12
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada e não reconheceu o direito
creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho
Decisório Eletrônico, que indeferiu o pedido de ressarcimento ou não homologou
a compensação declarada com crédito de ressarcimento do(a) Cofins não-
cumulativo(a) relativo(a) ao 2o trimestre de 2022, no valor de R$ 2.446.165,65,
demonstrado no PER/DCOMP no 22244.47319.101022.1.1.19-1004, transmitido
em 10/10/2022.
De acordo com a fundamentação do decisório, “não há direito ao crédito
pleiteado, pois o contribuinte informa, nos arquivos da EFD-Contribuições
relativos aos meses do trimestre de apuração acima indicado, que apura a
Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelo regime cumulativo” (art. 10 da Lei
no 10.833/2003).
Cientificado do decisório em 09/02/2023, o contribuinte manifestou
inconformidade em 01/03/2023, afirmando que “se por um lado, houve glosa dos
créditos compensados, os débitos compensados não são devidos, porquanto em
sua base de cálculo há valores computados indevidamente, os quais devem ser
excluídos”.
Os valores que devem ser excluídos da base de cálculo dos débitos não
compensados são o PIS/Pasep, a Cofins e o ICMS (REs 240.785 e 574.706), já que
tais valores não correspondem ao faturamento, assim entendido o “ingresso nos
cofres de quem procede à venda de mercadoria e à prestação de serviços”. Por
causa disso, pediu a integral extinção dos débitos não compensados.
Quanto aos débitos de IRPJ e CSLL não compensados, apurados com base no lucro
presumido, requereu igualmente a exclusão do ICMS de suas respectivas bases de
cálculo.
Pediu após discorrer sobre o instituto da compensação tributária, que “seja
efetivado o encontro de contas entre os pagamentos indevidos/a maior
relativamente aos últimos 5 (cinco)anos, em planilha a ser juntada aos autos da
presente manifestação de inconformidade, antes do julgamento em primeira
instância, pelas razões apresentadas e por não serem devidos”.
Requereu, ao final, a juntada posterior de documentos que comprovam o crédito.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.920993/2022-12
3
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
conforme Acórdão no 103-013.051 – 5a TURMA/DRJ03 que apresentou o seguinte resultado:
Em verdade, dada a eficácia erga omnes do pronunciamento do STF no âmbito da
repercussão geral, não se mostra plausível que o contribuinte não tenha excluído
o ICMS destacado da base de cálculo dos débitos de PIS/Pasep e Cofins não
compensados.
Dessa forma, não se acolheria o pedido de exclusão do ICMS da contribuição para
se obter o crédito pretendido.
Pela mesma razão, não se deferiria a revisão dos débitos não compensados, cujos
fatos geradores ocorreram em momento posterior a 15/03/2017.
O princípio segundo o qual os tributos incidentes sobre a receita bruta não
constituem verdadeiramente receita dos contribuintes, já que mero ingresso de
valores a serem repassados aos Fiscos, poderia também ser aplicado ao
PIS/Pasep, Cofins, IRPJ e CSLL, a fim de excluí-los da base de cálculo das
contribuições. Entretanto, além de severo obstáculo legal inserido no art. 12, §1o,
do Decreto-lei no 1.598/77, não há decisão judicial definitiva com efeito geral e
vinculante para a Administração Tributária.
Pelas razões expendidas, inexiste o crédito pleiteado, devendo não ser
homologada eventual compensação declarada.
Do quanto expendido, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo os argumentos apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Das preliminares
A Recorrente alega preliminarmente a violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade visto que a tanto a multa regulamentar quanto seu agravamento viola, além do
direito de petição, os princípios da razoabilidade, pois a multa em questão visa punir o recorrente
pelo exercício de um direito e não pela prática de ato ilícito; e o da proporcionalidade, pois a
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.920993/2022-12
4
multa estipulada tem por objetivo coagir o recorrente a deixar de exercer seu direito
constitucional de petição.
Todavia a multa cobrada aqui no presente processo administrativo refere-se a
multa de mora no percentual de 20%, portanto não existindo o questionamento apresentado pelo
Recorrente, portanto não conheço do Recurso Voluntário em relação a essa discussão.
Do mérito
A discussão no presente processo administrativo se baseia em sumo na exclusão do
ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, de plano cumpre mencionar que não existe
nenhuma informação de processo judicial em nome da Recorrente na qual existe referida
discussão, e o Pedido de Ressarcimento é relativo ao 2o trimestre de 2022, e transmitido em
10/10/2022 e contempla períodos anteriores e posteriores a data de 15/03/2017.
Em relação aos anteriores, não há direito de crédito, pois que não se registra
procedimento administrativo ou judicial protocolizado pelo contribuinte até 15/03/2017, no qual
discuta precisamente a inclusão do ICMS destacado na base de cálculo das contribuições.
Em relação aos posteriores, o ICMS a ser excluído da base de cálculo das
contribuições é aquele destacado na nota fiscal. Entretanto, o interessado não elaborou
demonstrativo especificando nem juntou prova demonstrando o ICMS destacado na nota fiscal a
ser excluído da base de cálculo da contribuição.
Mesmo após o acórdão recorrido trazer a principal motivação de que não é possível
a tomada de crédito sem a documentação a Recorrente não apresentou nenhuma prova ou
documentação que demonstrasse tais valores.
Cumpre ressaltar que o ônus da prova em casos de crédito é inteiramente do
contribuinte, pois somente este possui tais informações para que seja analisado pela fiscalização.
Da conclusão
Diante do exposto, voto em não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por se
referir a matéria alheia aos autos, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 124
DF CARF MF
Original